Tribunal: CARF
Processo: 10880.923290/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-10-31

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
IPI. CRÉDITOS BÁSICOS. RESSARCIMENTO. FABRICAÇÃO DE PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS ((N/T). IMPOSSIBILIDADE.
O direito ao aproveitamento, nas condições estabelecidas no art. 11 da Lei n° 9.779, de 1999, do saldo credor de IPI decorrente da aquisição de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem aplicados na industrialização de produtos, isentos ou tributados à alíquota zero, não alcança os insumos empregados em mercadorias não tributadas pelo imposto.
Aplica-se ao caso a Súmula CARF no 20: Não há direito aos créditos de IPI em relação às aquisições de insumos aplicados na fabricação de produtos classificados na TIPI como NT.
CONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
Aplica-se a Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. 

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.923290/2011-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.771 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2021
Recorrente
IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
IPI. CRÉDITOS BÁSICOS. RESSARCIMENTO. FABRICAÇÃO DE
PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS ((N/T). IMPOSSIBILIDADE.
O direito ao aproveitamento, nas condições estabelecidas no art. 11 da Lei n°
9.779, de 1999, do saldo credor de IPI decorrente da aquisição de matérias-
primas, produtos intermediários e materiais de embalagem aplicados na
industrialização de produtos, isentos ou tributados à alíquota zero, não alcança
os insumos empregados em mercadorias não tributadas pelo imposto.
Aplica-se ao caso a Súmula CARF no 20: Não há direito aos créditos de IPI em
relação às aquisições de insumos aplicados na fabricação de produtos
classificados na TIPI como NT.
CONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
Aplica-se a Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. “

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Salvador Cândido
Brandão Junior, Juciléia de Souza Lima e Ari Vendramini. Ausente o Conselheiro José Adão
Vitorino de Morais.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.923290/2011-18
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.771 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.923290/2011-18

1.

Adoto o relatório constante do Acórdão DRJ/RIBEIRÃO PRETO :

O contribuinte em epígrafe pediu o ressarcimento do saldo credor do IPI apurado no
período em destaque, com base na Lei no 9.779/99, a fim de ser utilizado na
compensação dos débitos que declarou.
Apurado que os créditos escriturados se referiam a insumos aplicados na
industrialização de produtos não tributado pelo imposto (Livros, jornais e
periódicos) foi exarado o Despacho Decisório não reconhecendo o direito creditório
e não homologando as compensações.
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, encaminhada pelo órgão
de origem como tempestiva, na qual alegou, em suma, que tem direito ao
ressarcimento por força do princípio da não-cumulatividade previsto no artigo
153,§3o, II, da Constituição Federal; que o direito pleiteado encontra amparo na Lei
no 9.779, de 1999, art. 11, e que a própria IN SRF no 33/99 corrobora o
entendimento de que os produtos imunes possuem direito à utilização e manutenção
do crédito do IPI, independentemente de serem classificados na TIPI como NT,
conforme consultas que cita.
2.

A DRJ/RIBEIRÃO PRETO, assim ementou sua decisão, ao apreciar as razões
apresentadas pela ora recorrente :
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2007 a 30/09/2007
IPI. RESSARCIMENTO. PRODUTO N/T.
Inexiste direito de crédito pela entrada de insumos para fabricação de produtos que
estão fora do campo de incidência do imposto, pois neste caso o IPI deve ser
contabilizado como custo
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

3.

Inconformada, a manifestante apresentou recurso voluntário, combatendo o Acórdão
DRJ/RIBEIRÃO PRETO, repisando os argumentos expendidos em sede de manifestação de
inconformidade.

4.

É o relatório

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
5.

O recurso voluntário atende aos pressupostos genéricos de tempestividade e
regularidade formal merecendo a sua admissibilidade, portanto dele conheço.
6.

Resume-se a lide objeto dos presentes autos em pretenso direito, defendido pela
recorrente, aos créditos básicos do IPI, previstos no artigo 11 da Lei no 9.779/1999, pela aquisição
de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem (MP, PI e ME), utilizados na
fabricação de produtos sobre os quais não incide a tributação do IPI, ou seja são classificados na
Tabela do Imposto sobre Produtos Industrializados –TIPI, como N/T.
7.

O Termo de Informação Fiscal foi trazido pela ora recorrente em sede de
manifestação de inconformidade, ás fls. 100/105, do qual se destacam as seguintes informações :
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.771 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.923290/2011-18

- Ill - SELEÇÃO DA AMOSTRAGEM DE SAÍDAS
Em resposta ao Termo de Inicio de Procedimento Fiscal, o contribuinte
apresentou arquivos magnéticos conforme layouts do Ato Declaratório
Executivo COFIS n° 15, de 23 de Outubro de 2001.
Com base no arquivo "4.3.2 Arquivo de Itens de Mercadorias/Serviços - Notas
Fiscais de Saida ou de Entrada Emitidas pela Pessoa Jurídica.", a auditoria
consolidou o 30 trimestre do Ano calendário 2007.
Observação: De ressaltar-se que as saidas de mercadorias com a Classificação
Fiscal das Mercadorias código 49019900 correspondem a produtos NT – Não
Tributáveis.
Dessa forma, tomam-se não passiveis de ressarcimento os créditos vinculados,
conforme legislação tributária do IPI.

IV– DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO CONTRIBUINTE
Elementos apresentados pelo contribuinte: 1. Copia do Contrato Social da
empresa e procuração; 2. Copies de notas fiscais que deram origem ao crédito,
numa amostragem de Notas Fiscais de Entradas representativa de 77% das notas
relacionadas no PEROCOMP 3. Copias dos Livro Registro de Apuração de IPI
dos anos calendários 2006 e 2007. 4. Copies de Notas Fiscais de Saidas de
Mercadorias constantes da amostragem estabelecida conforme descrito acima. 5.
Declarações requisitadas.
V - ESCRITURAÇÃO DO RAIPI
Nos Livros Registro de Apuração de IPI do contribuinte, as paginas referentes à
apuração do saldo conferem com os registros da Ficha 20 - Apuração do Saldo
do IPI, das DIPJs dos anos calendários correspondentes.
Entre os meses de maio de 2006 e Agosto de 2007, tanto os RAIPI quanto as
DIPJs apresentam créditos e saldos de IPI zerados, conforme segue abaixo
Consta estorno do crédito em Outubro/2007.
As copias PDF das páginas dos RAIPI encontram-se juntadas no dossiê
eletrônico vinculado a este MPF.

VII – EXAME DAS SAÍDAS DA PLEITEANTE
1, 10B Informações Objetivas Publicações Juridicas Ltda. é sociedade
empresária limitada que informa Código da Atividade Econômica (CNAE-
Fiscal): 58.11-5/00 - Edição de livros, conforme DIPJs 2006 e 2007.
A alteração do contrato Social apresentada pelo contribuinte tem data de 18 de
janeiro de 2011 (registro JUCESP em 02/2011) e descreve o objeto social como
sendo:3 A Sociedade tem por objeto
I) a edição, publicação e comercio de livros, revistas, periódicos. boletins,
fascículos, apostilas, publicações técnicas periódicas e não periódicas, próprias e
de terceiros, impressos fiscais e trabalhistas, livros de escrituração mercantil e
fiscal. regulamentos fiscais e demais trabalhos e materiais de natureza tributaria,
trabalhista: administrativa e legislação empresarial em geral, materiais para
escrita, por meio magnético, eletrônico e outras técnicas similares
informatizadas, ou ainda em forma impressa em papel.

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS (NT) & PRODUTOS TRIBUTADOS (Cl
ALÍQUOTA NA TIPI)
1. Em analise de amostragem de notas fiscais de saída, constatou-se conforme já
desenvolvido no item "Ill - Seleção da Amostragem de Saídas" acima, que 90,3%
das Saídas da fiscalizada se constitui de VENDAS. Constatou-se ainda que
87,9% das VENDAS foram classificadas pelo próprio contribuinte no CFM
49019900, cuja qualificação na TIPI é NT — NÃO TRIBUTÁVEL.

PRODUTOS COM CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIAS
4902.90.00
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.771 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.923290/2011-18

Capitulo 49 Livros, Jornais, gravuras e outros produtos das industrias gráficas:
textos manuscritos ou datilografados, planos e plantas
49.01 Livros, brochuras e impressos semelhantes, mesmo em folhas soltas
4901.10.00 Em folhas soltas, mesmo dobradas NT
4901.9 Outros
4901.91.00 Dicionários e enciclopédias, mesmo em fasciculos NT
4901.99 00 Outros NT
49 02 Jornais, textos impressos, mesmo ilustrados ou contendo publicidade
4902.10.00 NT
Ex 01 • Alíquota 0%
4902.90.00 Outros NT
A diferença nas especificações da TIPI, quanto ao capitulo 49, com relação as
Notas Fiscais de Saidas com CFM 4902.90.00, referem-se exclusivamente ao
fato de os Jornais e publicações periódicas conterem ou não publicidade.
Por essa razão, o contribuinte foi intimado a apresentar prova material, robusta e
indiscutível de que os produtos corresponderiam a jornais e publicações
periódicas, com publicidade.
Não atendeu e foi intimado pela segunda vez. Ainda assim, não apresentou
qualquer prova.

0 contribuinte não se dispôs a apresentar as provas requisitadas em resposta à
intimação do dia 06/06/2011.
Foi novamente intimado em 27/06/2011 e ainda assim não apresentou provas.

O exame das Notas Fiscais leva a inferir que se trata de publicações sobre
legislação tributaria acompanhadas de CD, que delas fazem parte, como
suplementos E que o contribuinte enganou-se na classificação fiscal da
Mercadoria.
As Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado, que fazem parte
da TIPI. orientam:
(...)
3 Quando pareça que a mercadoria pode classificar-se em duas ou mais
posições por aplicação da Regra 2 6) ou por qualquer outra razão, a
classificação deve efetuar-se da forma seguinte
a) A posição mais especifica prevalece sobre as mais genéricas Todavia,
quando suas ou mais posições se refiram, cada urna delas, a apenas uma
parte das matérias constitutivas de um produto misturado ou de um artigo
composto, ou a apenas um dos componentes de sortidos acondicionados
para venda a retalho , tais posições devem considerar-se. em relação a
esses produtos ou artigos, como igualmente especificas, ainda que uma
delas apresente uma descrição mais precisa ou completa da mercadoria
b) Os produtos misturados, as obras compostas de matérias diferentes ou
constituídas pela reunião de artigos diferentes e as mercadorias
apresentadas em sortidos acondicionados para venda a retalho, com
classificação que não se possa efetuar pela aplicação da Regra 3 a),
classificam-se pela matéria ou artigo que lhes confira a característica
essencial, quando for possível realizar esta determinação
C) Nos casos em que as Regras 3 a) e 3 b) não permitam efetuar a
classificação , a mercadoria classifica-se na posição situada em último
lugar na ordem numérica, dentre as suscetíveis de validamente se
tomarem em consideração

CRÉDITO DE IPI GLOSADO - TOTALIZADO POR MÊS E
TRIMESTRE
Pelo exposto, glosa-se o inteiro crédito pleiteado tendo em vista a natureza fiscal
das VENDAS do contribuinte classificadas como NT, e a ausência de provas
quanto as DEMAIS VENDAS.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.771 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.923290/2011-18

Conforme informado pelo contribuinte (na ficha "IPI LAIPI SALDO
AJUSTES", do PERDCOMP 04202.95887.
161007.1 1.01-8454. o crédito pleiteado distribui-se pelos meses do 3 0 trimestre
oe 2007
8.

Assim, o produto a que a recorrente promove saída de seu estabelecimento (código
TIPI 4902.02.00) está classificado na Tabela do IPI como N/T – não tributado.
9.

A notação N/T – não tributado, dá-se em função do princípio da seletividade do IPI,
insculpido no inciso I do parágrafo 3o do artigo 153 da Constituição Federal, que classifica os
produtos segundo sua essencialidade. O fato de não se tributar um produto significa que o
legislador, diante da essencialidade do produto, o considerou fora do campo de incidência do
tributo, ou seja, determinou que tal produto não seja tributado, não sofra qualquer gravame referente
ao IPI.
10.

Sedimentando este entendimento, o parágrafo único do artigo 2o do Decreto no
4.544/2002, que aprovou o Regulamento do IPI vigente á época dos fatos geradores objeto dos
presentes autos (01/10/2007 a 31/12/2007), deixava claro que o IPI não incidiria sobre produtos não
tributados, os quais estavam fora do campo de incidência do tributo :
TÍTULO I
DA INCIDÊNCIA
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÃO PRELIMINAR
Art. 2o O imposto incide sobre produtos industrializados, nacionais e
estrangeiros, obedecidas as especificações constantes da Tabela de Incidência
do Imposto sobre Produtos Industrializados – TIPI (Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, art. 1o e Decreto-lei no 34, de 18 de novembro de 1966,
art. 1o).
Parágrafo único. O campo de incidência do imposto abrange todos os
produtos com alíquota, ainda que zero, relacionados na TIPI, observadas as
disposições contidas nas respectivas notas complementares, excluídos
aqueles a que corresponde a notação "NT" (não-tributado) (Lei no 10.451,de
10 de maio de 2002, art. 6o).
11.

Pelo princípio da não cumulatividade do IPI, previsto no inciso II do § 3o do artigo
153 da Constituição Federal, o montante do tributo devido em cada operação será compensado com
o cobrado nas operações anteriores, ou seja, devem ser compensados os valores pagos a título de IPI
pela aquisição de produtos tributados pelo IPI com os valores devidos na saída de produtos
tributados pelo IPI. Desta foram, não havendo tributação na saída dos produtos não há como se
aplicar a não cumulatividade.
- DO DIREITO AO CRÉDITO BÁSICO DE IPI NA SAÍDA DE PRODUTO NÃO
TRIBUTADO
12.

Assim dispõe o art. 11 da Lei no 9.779, de 1999, resultante da conversão da Medida
Provisória no 1.788, de 30 de dezembro de 1998:

Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados IPI,
acumulado em cada trimestre calendário, decorrente de aquisição de matéria
prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.771 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.923290/2011-18

industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que
o contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de outros
produtos, poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 73 e
74 da Lei no 9.430, de 1996, observadas normas expedidas pela Secretaria da
Receita Federal SRF, do Ministério da Fazenda.

13.

Como bem esclarece o I. Julgador da DRJ/RIBEIRÃO PRETO :

Em que pesem os argumentos da manifestante, a Lei no 9.779, de 1999, não tem
natureza declaratória, com eficácia ex tunc, ou seja, não é puramente interpretativa.
Com sua edição, houve uma inovação legislativa de jaez material, de natureza
constitutiva (com eficácia ex nunc), uma alteração substancial do paradigma legal da
espécie tributária em debate. A modificação é atinente ao nascimento do próprio
direito ao crédito, e não, simplesmente á forma de reclamá-lo ou usufruí-lo. A
Instrução Normativa SRF no 33, de 1999, esta sim, de conformação puramente
procedimental, regulou a matéria nova inserida no ordenamento jurídico pátrio, sob
o influxo de todas as prerrogativas da Administração Tributária.

14.

Em atenção à prerrogativa disposta no final do art. 11 transcrito, a RFB, então SRF,
publicou a IN SRF no 33, de 1999, disciplinando a apuração e a utilização de créditos do IPI, na
espécie.

15.

Com relação á normatização trazida pela RFB, sob o comando autorizativo do texto
legal, consubstanciada na Instrução Normativa SRF no 33, de 1999, mais uma vez transcrevemos o
comentário do Ilustre Julgador da DRJ/RPO Marcelo de Camargo Fernandes, as quais adotamos
como razões de decidir :

Por condicionar a fruição da faculdade nele prevista á observância de normas
expedidas pela SRF, que não existiam á época da publicação da Lei no 9.779, de
1999, o art. 11 não é auto-aplicável. Seu disciplinamento foi feito pela IN SRF no 33,
de 4 de março de 1999, que produziu efeitos a apartir de 01/01/1999.
(...)
A IN acima referida é a norma que regulamenta e possibilita a utilização e
aproveitamento dos créditos, nos casos em que há excedente de créditos em relação
aos débitos apurados em conta gráfica, num mesmo período de apuração do imposto.
Ou seja, apenas estabeleceu a foram e as condições em que tais créditos poderão ser
aproveitados, tudo de conformidade com o art. 11 da Lei no 9.779, de 1999,
instituidora de uma nova sistemática jurídico-tributária, que possibilitou, a partir de
sua edição, o ressarcimento do crédito básico do IPI.
(...)
Com a entrada em vigor de citadas normas, deixou de existir a obrigatoriedade de
estornar o crédito relativo a insumo a ser empregado em produto isento, tributado
com alíquota zero ou imune, sendo passível de aproveitamento (compensação com
débitos na conta gráfica do imposto) nos moldes dos créditos anteriormente referidos
coo básicos, permitindo inclusive o ressarcimento, o que, pelas normas anteriores, só
era possível na hipótese de se tratar de crédito incentivado.
Permaneceu obrigatório, no entanto, o estorno dos créditos relacionados a
insumos empregados na fabricação de produtos não tributados. (grifos deste
Relator)

16.

Posteriormente, o Decreto no 4.544/2002 (RIPI/2002) consolidou e ratificou o
entendimento constante da IN/SRF no 33/99, no sentido de que, a partir de 01/01/1999, os
estabelecimentos industriais passaram a ter direito ao crédito do IPI relativo às matérias-primas,
produtos intermediários e material de embalagem empregados na industrialização de produtos
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.771 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.923290/2011-18

imunes, isentos e tributados à alíquota zero, excetuando-se somente os produtos não-tributados,
determinando na letra “a” do inciso I do seu artigo 193 :

Art. 193. Será anulado, mediante estorno na escrita fiscal, o crédito do
imposto (Lei no 4.502, de 1964, art. 25, § 3o, Decreto-lei no 34, de 1966, art.
2o, alteração 8a, Lei no 7.798, de 1989, art. 12, e Lei no 9.779, de 1999, art.
11):
I - relativo a MP, PI e ME , que tenham sido:
a) empregados na industrialização, ainda que para acondicionamento, de
produtos não-tributados;

17.

O mesmo RIPI de 2002, em seu art. 164, inciso I, replicado no inciso I do artigo 226
do Decreto no 7212/2010 (RIPI/2010), estabeleceu duas condições para o creditamento do IPI,
relativamente a matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem:
I- deter a natureza de estabelecimento industrial ou equiparado e
II - o produto resultante da industrialização deve ser tributado:

Art. 226. Os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados
poderão creditar-se:
I – do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos
tributados, incluindo-se, entre as matérias-primas e os produtos
intermediários, aqueles que, embora não se integrando ao novo produto,
forem consumidos no processo de industrialização, salvo se compreendidos
entre os bens do ativo permanente;

18.

Do trabalho fiscal realizado, restou concluso que a atividade da empresa é a
comercialização de jornais, revistas e periódicos, classificados na TIPI como "NT". Isso é
incontroverso. A informação fiscal nos diz que a recorrente, apesar de intimada, não apresentou as
provas necessárias para comprovação de suas alegações.

19.

Portanto, resta concluso que a recorrente não atende às condições necessárias para o
creditamento, posto que os "insumos" são integralmente destinados a fabricação de produtos "NT".
Assim, se a recorrente sequer realiza operação com tributação do IPI não poderá apurar
creditamento do imposto, por óbvio.

20.

Não por outra razão, dispõe o Decreto no 7.212/2010 (RIPI), art. 251, § 1o, repetindo
o texto constante do Decreto no 4.544/2002, art. 190, § 1o:

Art. 251. Os créditos serão escriturados pelo beneficiário, em seus livros
fiscais, à vista do documento que lhes confira legitimidade:
[...].
§ 1o Não deverão ser escriturados créditos relativos a matéria-prima,
produto intermediário e material de embalagem que, sabidamente, se
destinem a emprego na industrialização de produtos não tributados
compreendidos aqueles com notação “NT” na TIPI, os imunes, e os que
resultem de operação excluída do conceito de industrialização ou saídos com
suspensão, cujo estorno seja determinado por disposição legal.

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.771 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.923290/2011-18

21.

Corroborando todo o exposto, foi emitida a Súmula CARF no 20, a aplicar-se
ao caso em exame :

"Súmula CARF no 20: Não há direito aos créditos de IPI em relação às
aquisições de insumos aplicados na fabricação de produtos classificados na
TIPI como NT."

DA QUESTÃO DA CONSTITUCIONALIDADE

22.

Sustenta a recorrente que o indeferimento de seu direito aos créditos de IPI afronta
aos princípios constitucionais da não cumulatividade, seletividade e isonomia.

23.

Já pacificado em nossa jurisprudência, as alegações e os pedidos alternativos com
base na ofensa aos princípios da capacidade contributiva, da legalidade, da razoabilidade e do
não confisco, não podem ser analisadas no julgamento do processo administrativo fiscal.

24.

Nessa sede não se julgam argüições de inconstitucionalidade e ilegalidade da
legislação. Trata-se, na verdade, de entendimento há tempo consagrado no âmbito dos tribunais
administrativos, já sumulada nesse conselho:

Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

25.

Neste norte, o Regimento Interno do Carf, , em seu artigo 62, veda ao conselheiro
afastar a aplicação de Lei ou Decreto, conforme tenta impingir o recorrente.

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.

26.

No mais, o Acórdão recorrido deve ser integralmente preservado
Conclusão
27.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.771 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.923290/2011-18

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital